Tribunal: TJES
Processo: 5015585-58.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015585-58.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: PAULO FERNANDO BARBOSA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5015585-58.2023.8.08.0048

RECTE.:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
–
CESAN

RECDO.:
PAULO FERNANDO BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.
RESOLUÇÃO ARSI.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. LESÃO IMATERIAL RECONHECIDA. DIAS SEM ÁGUA. REPORTAGEM EM TELEJORNAL
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5873767. Contrarrazões em Id. 5873772 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5873767), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5873763
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
(...)
Diante desse cenário, é imperativo pontuar que interrupção do serviço compreendida do 01/05/2023 ao 02/05/2023 se deu de forma regular e legítima, conforme a Resolução ARSI nº. 008, haja vista a notificação prévia do consumidor e a necessidade de se realizar reparo. No entanto, a continuidade da suspensão do serviço se deu de maneira indevida, sobretudo, porque a requerida não comprova a emissão de comunicado aos consumidores nem a oferta de assistência.
Por outro lado, registra-se que a ré apenas e tão somente indiciou que a matrícula deste processo é a mesma da Sra. Creusa, mas não realizou nenhuma fundamentação, nem mesmo de que a parte autora destes autos seria ilegítima. Além disso, destaca-se que em sede de réplica (Id. 28329198), o autor comprova que reside no mesmo imóvel da Sra. Creusa, inclusive, é também um dos locatários do imóvel. Não obstante, insta salientar que a relação contratual entre as concessionári
a
s de serviços públicos essenciais e seus usuários deve ser regida à luz do Código de Defesa do Consumidor e entende-se que, no caso em tela, o requerente pode ser equiparado a consumidor, por força do art. 17 do CDC. Ademais, a situação vivenciada pelos consumidores, tomou tamanha proporção que chegou a ser noticiada em renomados veículos de comunicação local. Ainda sob essa perspectiva, não se pode olvidar que o acesso à água potável é um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com dignidade,
razão pela qual condena-se a ré a pagar ao autor a importância de R$3.000,00 (três mil reais) acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 462 do STJ).
Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE
procedente o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de R$3.000,00 (três mil reais) acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 462 do STJ).
”

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que

o
autor teria ficado 0
5
(
cinco
) dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré, fato que teria causado ofensa à dignidade deste.

Em suma, o Magistrado de piso
reconheceu a alegada lesão moral, consubstanciando seu entendimento não na suspensão do serviço, conquanto dentro da Lei, na forma da Resolução
ARSI nº. 008
, outrossim, a falta de água do bairro do consumidor fora noticiado na impressa, gerando imagem negativa e, portanto, o dano moral.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado, haja vista que a suspensão objeto dos autos se deu por necessidade de manutenção e que esta é lícita, em que requer o afastamento de reconhecimento de lesão moral.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Traçada tais premissas, entendo que razão assiste a recorrente no tocante a premissa de que a suspensão do serviço que fornece se deu por motivo de necessidade de manutenção e que ofertara opções para suprir o consumidor, pois, tal cenário se encontra acobertado pelo
artigo 8º da Resolução ARSI Nº 008/10. Veja-se:

Art. 8º Os serviços prestados obedecerão aos parâmetros mínimos de regularidade, generalidade, continuidade, equidade, eficiência, segurança, atualidade e modicidade das tarifas. § 3º A responsabilidade do prestador de serviço, aludida no caput deste artigo limita-se ao ponto de entrega da água e/ou coleta de esgoto dos imóveis servidos. A RESERVAÇÃO e a utilização após o ponto de entrega da água são de responsabilidade do usuário, cabendo ao prestador orientar e esclarecer quanto aos métodos mais eficientes de manutenção da qualidade. § 4º NÃO SE CARACTERIZA COMO DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO A SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO EFETUADA POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 59 E ART. 63 DESTA RESOLUÇÃO.

Contudo, no caso em comento, é possível extrair do caderno processual que a falta de água por tempo significativo, dado a sua essencialidade – 05 dias – ensejou diversas reportagens que denunciavam as reclamações dos residentes do bairro Feu Rosa que relataram que ao tempo passaram por diversas dificuldades (vale dizer, desumanas) intrínsecas ao serviço de tamanha importância prestada pela ré/recorrente e, para elucidação, transcrevo enxertos da petição inicial (Id. 5873748) nesse diapasão.

Dessa forma, como evidenciado, a prática da ré ensejou frustração a toda população local do bairro localizado no Município da Serra, em que foram diversos os relatos de moradores/consumidores que sofriam com a falta de água em suas residências. Assim, entendo que incabível a tese recursal de inexistência de lesão imaterial no caso dos autos, pois, ainda que não seja possível aferir com exatidão se a autora/consumidora, de fato, percebeu a falta de serviço considerado essencial, a interrupção temporária promovida pela ré/recorrente provocou repercussão negativa para o bairro em que reside, no que resta nítido o descaso da concessionária com os usuários de seu serviço tão importante,
em que voto pela manutenção da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável no caso dos autos.

Para pertinência, jurisprudência:

EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO VEXATÓRIA
. CONFIGURAÇÃO. A exposição de empregado a situação vexatória, ofende a moral do trabalhador e faz nascer o dever de reparação. Tal situação representa desrespeito à dignidade da pessoa humana, ensejando a reparação por danos morais.

DANO MORAL
– INSULTOS DIRIGIDOS EM LOCAL PÚBLICO –
EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO VEXATÓRIA PERANTE UM GRUPO CONSIDERÁVEL DE PESSOAS
–
ATO ILÍCITO QUE GERA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A pessoa que profere insultos a outra em local público perante um grupo considerável de pessoas, a expõe a situação vexatória e age ilicitamente, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. O valor da indenização deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por derradeiro, r
elativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, deve
-se
respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
entendo
razoável e proporcional a fixação em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais indenizatórios
,
mantida, portanto, a r. sentença objurgada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)